Tribunal: TJDFT
Processo: 0714704-27.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. TESTEMUNHA POLICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. RÉU REINCIDENTE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O testemunho policial, quando o agente público está no exercício de suas funções, é dotado de presunção de veracidade, especialmente quando em consonância com as demais provas que instruem o feito, salvo se houver elementos que coloquem em dúvida a veracidade das alegações ou a intenção do declarante.

2. Adequada a fixação do regime inicial semiaberto para o início do cumprimento de pena inferior a 4 (quatro) anos, sendo o réu reincidente.

3. Recurso desprovido.